Tribunal: TJES
Processo: 5002797-19.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002797-19.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO MENEGUELLI JORGE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002797-19.2024.8.08.0002

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
THIAGO MENEGUELLI JORGE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ (SGB). EMERGÊNCIA NEUROLÓGICA COMPROVADA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DO RISCO DE VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais). A condenação decorre do reembolso de gastos suportados pelo autor para a aquisição emergencial de Imunoglobulina Humana, necessária ao tratamento de Síndrome de Guillain-Barré (CID G61.0), após ter sido informado de que o fornecimento pelo SUS demoraria cerca de 20 (vinte) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a inexistência de responsabilidade estatal por ausência de prévio requerimento administrativo e de negativa formal de fornecimento; que a aquisição do fármaco foi uma opção voluntária do autor, o que romperia o nexo de causalidade; a violação aos princípios da separação dos poderes e do controle de despesas; e a necessidade de aplicação da Taxa SELIC para atualização da condenação, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia reside em definir se o Estado possui o dever de ressarcir o particular que, diante de emergência médica e inércia administrativa, adquire medicamento padronizado com recursos próprios.

4.

O direito à saúde é garantia fundamental insculpida no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

5.

Restou inequivocamente comprovado que o autor foi diagnosticado com Síndrome de Guillain-Barré, patologia neurológica grave com risco iminente de paralisia e morte. A urgência foi atestada por exames e prescrição médica específica em setembro de 2024.

6.

A tese estatal de imprescindibilidade de prévio protocolo administrativo não prospera em situações de emergência. O próprio protocolo do SUS reconhece a gravidade da doença, dispensando formalidades como a alta hospitalar para a retirada do medicamento. Exigir que o cidadão aguarde 20 (vinte) dias em um quadro de rápida progressão neurológica equivaleria a negar o direito fundamental à vida.

7.

O NATJUS (ID. 18659978), embora cite a falta de registro administrativo, confirmou que a medicação é padronizada para a doença. A inércia em prover o tratamento imediato configura falha no serviço, gerando o dever de indenizar o particular que supriu a obrigação estatal para não perecer.

8.

Não houve opção voluntária, mas sim atuação em estado de necessidade. Conforme o Tema 793 do STF e a jurisprudência consolidada, o ente público é solidariamente responsável pela saúde e deve ressarcir quem suportou o ônus financeiro que competia ao Estado, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

9.

O direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre questões de ordem administrativa e orçamentária, as quais não devem impedir a efetivação das garantias constitucionais.

10.

Quanto à atualização monetária, em atenção aos autos, com a devida vênia, observo que a sentença determinou a aplicação do IPCA-E, como critério de correção monetária, e juros de mora de 0,5%, sem levar em consideração a promulgação da EC 113/2021, na qual foi determinada a aplicação da SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

11.

Em razão disso, voto pela reforma parcial da r. sentença, determinando que o débito será atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3°, da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, determinar que o débito será atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida emenda.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)